Tribunal: STF
Processo: RE 73405
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-27
Data de publicação: 1972-09-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA POR DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL. A REDE FERROVIARIA FEDERAL FICA DESOBRIGADA DE CONSTITUIR
PECULIO EM TITULOS OU DÍVIDA PÚBLICA, PODENDO SATISFAZER A OBRIGAÇÃO
EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS.